Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. SALA DE RECURSOS. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
3. Se a declaração ID 63032358 - Pág. 22 e 23, emitida pela Escola Classe 7 do Gama, foi retificada para constar que a autora atuou em regência de classe de sala de recursos, na qual não era professora regente alfabetizadora, não faz jus à incorporação da GAA relativa ao período de 3/2/2014 a 22/3/2018.
4. A orientação deste Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atuação em sala de recursos, porque ausente atividade como professora regente alfabetizadora (ID 63032358 - Pág. 14 e 15).
5. Nesse sentido: Acórdão 1861834, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, DJE: 24/5/2024; Acórdão 1834227, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 4/4/2024.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.